Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INDEFERIMENTO DE PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia cinge-se ao arquivamento do cumprimento de sentença e o indeferimento do pedido de pesquisa no sistema INFOJUD, sob fundamentação de que seria inócua a busca e assim esgotadas as diligências por ausência de bens penhoráveis.
2. Em regra, o arquivamento do feito é a medida adequada quando não localizados bens passíveis de penhora. Contudo, demonstrado nos autos que indeferido o pedido de consulta via sistema INFOJUD, o qual se sujeita a reserva de jurisdição e não pode ser realizado pela parte sem a colaboração do Poder Judiciário (art. 6o, CPC), a anulação da sentença é medida que se impõe.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do cumprimento de sentença com a realização de consulta ao sistema INFOJUD. Sem custas diante da gratuidade de justiça já deferida (ID 9870277, Acórdão 1185278). Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.